Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-71.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
IPVA – ISENÇÃO
Portadora de necessidades especiais
Impetrante pessoa com deficiência, pretendendo manter isenção do IPVA, diante das alterações promovidas na Lei no 13.296/08 pela Lei no 17.293/20.
Entendimento jurisprudencial
Julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nos 0.012.427-97.2021.8.26.0000 e 0.012.425-30.2021.8.26.0000 e da ADIn no 2.006.601-56.2021.8.26.0000, pelo C.

Ementa:
IPVA – ISENÇÃO
Portadora de necessidades especiais
Impetrante pessoa com deficiência, pretendendo manter isenção do IPVA, diante das alterações promovidas na Lei no 13.296/08 pela Lei no 17.293/20.
Entendimento jurisprudencial
Julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nos 0.012.427-97.2021.8.26.0000 e 0.012.425-30.2021.8.26.0000 e da ADIn no 2.006.601-56.2021.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que a aplicação das novas regras observe os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. Afastamento da cobrança para os fatos geradores ocorridos antes de 90 dias da publicação da norma.
Isenção mantida apenas e tão somente para o exercício de 2021
Fato gerador do imposto, quanto aos veículos usados, como no caso dos autos, ocorrido em 1o.01.21, quando ainda em curso o prazo alusivo ao princípio da anterioridade nonagesimal. Descabida cobrança do IPVA referente apenas ao exercício de 2021. Afastadas quaisquer ressalvas quanto aos exercícios futuros. R. sentença reformada.
Recurso provido, em parte.